Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. EDIÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. COBRANÇA DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE NO MESMO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZOU A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ART. 166, DO CTN. SUSPENSÃO DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA. ENUNCIADO No 626, DA SÚMULA DO STF. DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS. CABIMENTO.

1. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, e da ADI no 5.469/DF, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

2. A Lei Complementar no 190, que regulamenta a Emenda Constitucional no 87 e foi publicada em 05/01/22, não instituiu o DIFAL/ICMS, mas apenas estabeleceu as normas gerais sobre os elementos indispensáveis à instituição do referido imposto, em atendimento ao disposto nos arts. 146, inciso III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, d” e “i”, da CR. Todavia, ainda que não tenha, propriamente, instituído o tributo, foi o surgimento da referida lei complementar que autorizou a exigência do DIFAL/ICMS.

3. O excelso STF interpreta o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CR, de forma garantista e extensiva, compreendendo que toda alteração legislativa que implique majoração da carga tributária deve se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

4. Tendo em vista que é o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que fundamenta a cobrança do DIFAL/ICMS, não resta dúvida de que se trata modificação legislativa que implica majoração da carga tributária, razão pela qual os seus efeitos só podem ser produzidos no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, ou seja, em 2023.

5. A suspensão da liminar em mandado de segurança deferida pelo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo excelso Supremo Tribunal Federal, consoante o Enunciado no 626, da sua Súmula.

6. Cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito integral, consoante o art. 151, inciso II, do CTN.

7. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal não providas. Recurso adesivo da impetrante parcialmente provido.